Tribunal: STF
Processo: AI 437595
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Empregado de sociedade de economia mista. Teto salarial. Observância da regra do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. Precedentes.



    1. O teto remuneratório a que se refere o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal aplica-se também aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, mesmo antes da edição da EC nº 19/98.



    2. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.



    3. Agravo regimental não provido.